Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-26.2020.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILDO ROCHA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILDO ROCHA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
11/08/2021
Número: 0600106-26.2020.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600113-18.2020.6.16.0108
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600106-
26.2020.6.16.0108 que, em especial quanto ao item 6.14 acima (parte 1), com fundamento no art. 74,
inciso III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Gildo Rocha nas
eleições municipais de 2020. Em consequência, determino o recolhimento do tesouro nacional dos
gastos omitidos, no valor de R$ 260,20 (duzentos e sessenta reais e vinte centavos) (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Nova
Fátima/PR, desaprovadas, pois foram confrontadas as informações do candidato com as
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral e, assim, detectadas notas fiscais eletrônicas
emitidas por J.R CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, para o CNPJ de
campanha, no total de R$ 260,20 (duzentos e sessenta reais e vinte centavos), além do registro de
ressalva relativa à falta de lançamento da doação estimável em dinheiro recebida do candidato a
prefeito Roberto Carlos Messias (COLIGAÇÃO NOVA FÁTIMA, PARA SEGUIR COM IGUAL,
TRABALHO E HONESTIDADE - PSD/PTB), pois houve pagamento de despesas com materiais
impressos sem o respectivo lançamento no extrato, como doações estimáveis recebidas pelo
candidato em análise). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILDO ROCHA VEREADOR (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
GILDO ROCHA (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41203
316
11/08/2021 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.420

RECURSO ELEITORAL 0600106-26.2020.6.16.0108 – Nova Fátima – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILDO ROCHA VEREADOR
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRENTE: GILDO ROCHA
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DE GASTO DE
COMBUSTÍVEL.
DESPESA
NÃO
DECLARADA.
DESNECESSIDADE. COMBUSTÍVEL USADO NO
VEÍCULO
PERTENCENTE
AO
PRÓPRIO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 36, § 6º, “a” da Resolução-TSE nº
23.607/2019, o combustível usado pelo candidato não é
considerado gasto eleitoral, não se sujeita à prestação
de contas e não pode ser custeado com recursos da
campanha.
2. Por força do § 2º do art. 25 da Res.-TSE
23.607/2019, a utilização de veículo próprio do
candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que, como no caso dos autos, é demonstrado
que já integrava seu patrimônio em período anterior ao
pedido de registro da respectiva candidatura.
Num. 41203316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

3. Recurso provido, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por GILDO ROCHA, candidato ao cargo de vereador, no município de
Nova Fátima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Nova
Fátima/PR (ID 25613566) que julgou suas contas desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/19, bem como determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
gastos omitidos, no valor de R$ 260,20 (duzentos e sessenta reais e vinte centavos).
Foram consideradas pela sentença as seguintes irregularidades: a) omissão de
despesas com combustíveis; b) omissão de receitas para pagamentos dessas despesas, as
quais foram pagas com recursos de origem não identificada; c) omissão de registros de cessão
ou locação de veículo ou de publicidade com carro de som, a fim de justificar as despesas com
combustíveis.
Em suas razões recursais (ID 25614016), sustenta o recorrente que:
o único
a)
apontamento que levou à desaprovação das contas consiste na suposta emissão de nota fiscal
no CNPJ de campanha sem informação na prestação de contas, recaindo em uma suposta
utilização de recursos de origem desconhecida;
houve equívoco tanto do estabelecimento
b)
quanto do recorrente, vez que ele abasteceu seu veículo particular, o que não se aloca em
despesas de campanha, e foi emitida nota fiscal erroneamente no CNPJ de campanha,
conforme declarado pelo próprio funcionário do posto de combustível;
a declaração do
c)
funcionário do posto de combustíveis deveria ser bastante para demonstração de que houve o
equívoco, além de que houve a devolução dos valores em referência pelo posto de
combustíveis;
o candidato buscou a correção do erro à tempo, solicitando ao posto de
d)
combustíveis o cancelamento da nota fiscal, porém este, limitou-se à declarar o equívoco sem,
contudo, cancelar a nota, não podendo o candidato ser prejudicado;
não houve qualquer
e)
utilização de recursos de origem não identificada, pois houve a devolução do valor pelo
fornecedor;
inexistem duas notas fiscais, pois a nota fiscal (segunda), foi emitida em
f)
06/09/2019 com base em cupom fiscal fornecido pelo candidato no momento do abastecimento
em 03/11/2019;
justamente por se tratar de abastecimento de veículo particular é que não
g)
constam registros de cessão ou locação de veículos, nem mesmo publicidade por carro de
som;
diante do valor mínimo da nota fiscal vergastada, de R$ 130,00, é possível a aplicação
h)
Num. 41203316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas;
não há sequer indícios de qualquer conduta dolosa ou má-fé por parte do
i)
candidato.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento a
fim de que sejam aprovadas as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas
do recorrente (ID 28900916).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso,
motivo pelo qual o conheço.
No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por GILDO ROCHA, candidato a
vereador nas Eleições de 2020, no município de Nova Fátima, em face da sentença pela qual
foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha porque constatadas as seguintes
irregularidades: omissão de duas despesas com combustíveis, no valor de R$ 130,00 cada
uma; omissão das receitas utilizadas para os pagamentos dessas despesas, configurando,
assim, pagamento com recursos de origem não identificada; e, por fim, omissão de registros de
cessão ou locação de veículo ou de publicidade com carro de som, a fim de justificar as
despesas com combustíveis.
Em seu recurso, o candidato sustenta, em síntese, que houve apenas uma
despesa no valor de R$ 130,00, em razão da qual foi emitido, inicialmente, cupom fiscal,
emitindo-se, posteriormente, uma nota fiscal, bem assim que a transação se refere a
abastecimento de seu veículo particular, tanto que, constatado o equívoco do pagamento com
cheque da conta de campanha, houve a devolução do pagamento pelo posto de combustível.
Aduziu, ainda, não ter havido má-fé e que, ademais, pelo diminuto valor, cabe a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas.
No Relatório Preliminar, o técnico apontou que foram identificadas omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 41203316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA
NOTA
FISCAL
OU
RECIBO
VALOR
(R$)1
%2
FONTE DA
INFORMAÇÃO
03/11/202077.218.865/0001-53
J R Chaves
Com
Combustíveis
217010
130,10 14,46
NFE
06/11/202077.218.865/0001-53
J R Chaves
Com
Combustíveis
8019
130,10 14,46
NFE

Intimado, o candidato apresentou contas retificadoras, juntamente com petição de
esclarecimentos, oportunidade em que alegou o seguinte:
Excelência, o candidato informa que: a nota fiscal 217010 e 8019 foram pedidas pelo
candidato para serem canceladas porque foi abastecido indevidamente no CNPJ da
Campanha, e por este motivo, as mesmas não foram declaradas na SPCE por estarem
canceladas, outro sim, também o candidato não tinha o conhecimento de que estas notas
não estão canceladas, o mesmo já falou com proprietário do estabelecimento de que esta
nota 217010 e 8019 está emitida de forma equivocada, pois o candidato abasteceu seu
veículo e pediu nota mas em seu CPF, para tanto o fornecedor bem como o funcionário
do estabelecimento se declara conforme anexo a esta justificativa que as notas fiscais
em questão foram emitidas indevidamente caso seja necessário prestar quaisquer
esclarecimento sobre os fatos elencados. O Funcionário Marcos André Durães Júnior
RG: 10 443 363 4 e CPF: 073.214.869-31 residente à rua Prefeito José de Andrade
Marinho, 965 Nova Fátima - PR telefone: (43) 9 9802-0713 deixou todos os seus dados
para que se for necessário entrar em contato com o mesmo. O que demonstra
cabalmente que ocorreu o equívoco e sim houve o abastecimento, mas para a pessoa
física do candidato. E o mesmo documenta a declaração e assina deixando claro que o
erro foi do fornecedor, o candidato não tem nenhuma responsabilidade sobre o erro do
fornecedor, toda essa informação é para a transparência na aplicação do recurso o
recurso não saiu para o fornecedor o recurso retornou para a conta e foi utilizado em
outra despesa, portanto não houve absolutamente nenhum prejuízo aos valores conforme
preceitua o art. 76 da resolução 23.607/19 preceitua que Erros formais e/ou materiais
corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam
sua desaprovação e aplicação de sanção, neste caso o candidato corrigiu, foi atrás, tanto
que o fornecedor devolveu o recurso, isso demonstra que o candidato agiu para a lisura
de sua prestação de contas, e o candidato não tem a responsabilidade sobre os
documentos fiscais o que caracteriza um erro material já reparado pelo candidato, tanto
excelência se o candidato tivesse a ciência de que a nota fiscal não estava cancelada, a
mesma estaria informada na SPCE do candidato, porém o manejo de cancelamento do
documento fiscal não é do candidato que, este cancelamento é uma responsabilidade do
fornecedor.

Num. 41203316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

Por sua vez, por ocasião do Parecer Conclusivo (ID 25613016), o técnico
destacou que não houve o cancelamento dos documentos fiscais relativos a tais despesas com
combustível, conforme demonstra o documento ID 25613066, ponderando que para o
pagamento da despesa houve a emissão de cheque da conta de campanha, o que seria
contraditório com a versão de equivoco cometido pelo posto, restando sem explicação o motivo
da emissão da NF 8019, a qual sequer foi mencionada pelo funcionário do posto. Estes
apontamentos foram acolhidos na sentença.
Não obstante, o recurso merece provimento pelas razões que passa-se a
explanar.
Primeiramente, ao contrário do que restou apontado no parecer conclusivo, não
há indícios de que os dois documentos fiscais emitidos refiram-se a duas despesas distintas.
Ao contrário, o documento posterior (Nota Fiscal Eletrônica nº 8019), constante no ID
25613466, expressamente indica o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) nº 5929,
o qual, segundo o Anexo II, do Convênio Sinief s/nº de 1970, do Conselho Nacional de Política
Fazendária, significa:
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal
relativo a operação ou prestação também acobertada por documento fiscal do
varejo
Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em
operações ou prestações que também tenham sido acobertadas por documento fiscal do
varejo.

Note-se que no campo “informações complementares” da aludida NFE nº 8019 há
a indicação do nº 217010, correspondente exatamente ao número da NFCE (Cupom Fiscal),
constante no ID 25613516. Logo, os dois documentos referem-se a uma única operação de
venda.
De outro turno, não há indícios de que tenha havido má-fé do candidato em,
inicialmente, ter pago referida despesa por meio de cheque de sua conta de campanha e de os
documentos terem sido lançados indicando o CNPJ de campanha e não o CPF do candidato.
Ao revés, é plausível sua alegação no sentido de que houve equívoco tanto do
estabelecimento quanto do recorrente, vez que abasteceu seu veículo particular.
A declaração do funcionário do posto (ID 25612816) corrobora a versão do
recorrente, ou seja, de que referida nota fiscal tem origem em abastecimento realizado no
veículo utilizado pelo próprio candidato.
Logo, plenamente justificável a devolução do valor da despesa realizada
mediante depósito bancário pelo Posto de Combustível, a fim de que o valor retornasse para a
conta bancária da campanha.
É oportuno destacar que, em consulta ao extrato eletrônico da conta de
campanha do candidato, constata-se que, em 09/11/2020, o cheque no valor de R$ 130,10 que
fora emitido para o pagamento da despesa, foi compensado, bem assim que, em 11/11/2020,
Num. 41203316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

foi feito um depósito na mesma conta,
no valor de R$ 130,10,
elo “CNPJ
em dinheiro,
p
77218865/0001-53, de J R Chaves Com Combustíveis”.
Cumpre ressaltar, também, não ser possível a utilização de recursos da
campanha para custear despesas de combustível dos candidatos. É o que estabelece o art. 36,
§ 6º, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019:
Art. 35.
(...)
§ 6º “Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:
a) Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha

A circunstância de os documentos fiscais não terem sido cancelados é coerente
com o fato incontroverso de que efetivamente houve uma operação de venda de combustível e,
não tendo sido devolvido o produto, não era imprescindível o cancelamento da documentação
fiscal. De qualquer sorte, a ausência de retificação do documento por parte do fornecedor (para
exclusão do CNPJ e nome de campanha e inclusão de CPF e nome do candidato enquanto
pessoa física), não é falha que possa ser imputada ao candidato.
É importante registrar que, ainda, não há nos autos elementos para afastar a
presunção de veracidade da alegação de que o combustível foi utilizado para abastecer veículo
de uso do próprio candidato em sua campanha, ou seja, não há indícios de que tenham
ocorrido as hipóteses previstas no § 11 do art. 35 da citada Resolução, que trata de veículos
utilizados em eventos de carreata e veículos utilizados a serviço da campanha.
Ademais, não se identifica a intenção de ocultação da receita estimável em
dinheiro, consistente na cessão de uso de veículo próprio, inclusive porque, ainda que não
conste nos autos a indicação de qual teria sido o veículo e nem a comprovação de sua
propriedade, analisando-se a declaração de bens do candidato, no sistema de Divulgação de
C a n d i d a t u r a s
-
D i v u l g a C a n d
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77232/160001221223/
), é possível verificar que o candidato declarou possuir 04 (quatro) veículos automotores assim
descritos: VW Fusca 1.600, Moto Honda CG 150 Titan; Camioneta Ford F 75 Ano 71 e
Chevrolet Celta 2002, indicando que os bens já integravam seu patrimônio, nos termos do § 2º
do art. 25 da Res.-TSE 23.607/2019.
Esta Corte já entendeu desta forma em casos similares:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE
PEQUENA MONTA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À DIREÇÃO ESTADUAL DO
Num. 41203316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE
CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é
permitida desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior
ao pedido de registro da respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da
Res.-TSE 23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com combustível.
Precedente desta Corte.
(...)
8. Aprovação com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 e de recolhimento de
sobra de recursos do FEFC ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos termos do art.
53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
(TRE – PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603251-94.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55866 de 04/02/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 10/02/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO
RECURSO.UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM
DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido
de registro da respectiva candidatura nos termos do art. § 1º do art.27 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com combustível.
[...]
(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº 54715 de 10/06/2019, Rel. Des.
TITO CAMPOS DE PAULA, Data 18/06/2019)

Nestas condições, a irregularidade de ausência de registro da cessão de uso de
automóvel do candidato enseja apenas a aposição de ressalva, razão pela qual é de se dar
provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
para o fim de aprovar com ressalvas as contas de GILDO ROCHA, nas eleições
recurso,
municipais de 2020.
Num. 41203316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600106-26.2020.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILDO ROCHA
VEREADOR, GILDO ROCHA - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA DE SOUZA MOREIRA -
PR0088376 - RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41203316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:48:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081116283528600000040213542
Número do documento: 21081116283528600000040213542